Tribunal: TJMT
Processo: 1001442-40.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Recurso Especial n. 1001442-40.2019.8.11.0000
Vistos, etc.
INDEFIRO o pedido de dilação do prazo para comprovação da hipossuficiência ante a ausência de justificativa. Certifique-se o decurso do prazo.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 3 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII